Tribunal: TJMMG
Processo: 2000081-10.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000081-10.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/10/2023 Publicação: 25/10/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, III, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – INÉPCIA DA PORTARIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR REJEITADA – DESCRIÇÃO DA CONDUTA DE FORMA SATISFATÓRIA – SÚMULA 641 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – MENSAGENS EXTRAÍDAS DO APLICATIVO WHATSAPP – ACESSO FORNECIDO PELO INTERLOCUTOR DA CONVERSA – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC – ACUSADO E DEFENSOR REGULARMENTE NOTIFICADOS – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA – ARTIGOS 340 E 354, §1º, DO MANUAL DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DAS INSTITUIÇÕES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS E ARTIGO 70 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Adriano Rodrigues de Almeida e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Adriano Rodrigues de Almeida em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 107279/17-PAD/CPM, em face das seguintes acusações, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1.1 em 08Nov16 foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 5487370 (PCNet n. 2016-231-002797-005-005487370-30), na Delegacia de Polícia de Plantão de Ribeirão das Neves/MG, em desfavor do n. 153.357-6, Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira, lotado no 39º BPM; 1.2 constou no APF que no dia 07/11/16, por volta de 13h30min, na Rodovia LMG, n. 806, Distrito Industrial JK, Ribeirão das Neves, o militar foi abordado e no interior de seu veículo foi localizado uma arma de fogo Taurus cal. 40, com numeração suprimida e municiada com oito cartuchos intactos, conformo BO 2016-14142270, fl. 82; 1.3 em razão do fato foi instaurado o IPM de Portaria n. 120148/16 – 40º BPM, de 16/11/16, ressaindo dos autos indícios de que os militares abaixo relacionados, também se encontravam envolvidos nos fatos: N. GRADUAÇÃO NOME UNIDADE 124.009-2 3º Sgt PM Gilmar José Bento 33º BPM 143.867-0 Cb PM Adriano R. de Almeida 48º BPM 153.537-6 Sd PM Álvaro Fernando Miranda 39º BPM 153.519-4 Sd PM Rafael Marques Miranda 65º BPM 159.301-1 Sd PM Bruno Diego M. Câmara 18º BPM 161.776-0 Sd PM Fabiano Ribeiro Pereira 65º BPM 1.4 ressaiu, ainda, que os militares fariam parte de uma quadrilha especializada em venda de armas de fogo e estariam usando da condição de policiais militares para se beneficiarem, pois executariam as atividade ilícitas durante o horário em que se encontravam de serviço, inclusive utilizariam o aparato policial disponibilizado para o policiamento, comportamento que configura, em tese, transgressão disciplinar descrita no artigo 13, inciso III, do CEDM; 1.5 abstraindo-se os aspectos penais, que se encontram a cargo do juízo competente, constata-se que as ações imputadas aos militares, numa análise administrativo-disciplinar, afetou a honra pessoal, o decoro da classe e os incapacitam, em tese, de permanecerem nas fileiras da Corporação; 1.6 nesses termos, havendo o incursionamento do ato, em tese, no art. 64, II, do CEDM, devem ser submetidos ao Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63, do CEDM (Evento 1 – DOC3, págs. 2/3). A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) emitiu parecer pela procedência da acusação e pela aplicação da pena de demissão dos acusados (Evento 1 – DOC78, págs.73/76, DOC79 e DOC80, págs. 1/34). No mesmo sentido foi o parecer apresentado pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC80, págs. 44/50). A autoridade convocante concordou com os pareceres exarados pela CPAD e pelo CEDMU e sugeriu a demissão dos acusados das fileiras da PMMG (Evento 1 – DOC84, pág. 20) Ao final, o Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, respondendo pelo Comando-Geral da Instituição, julgou procedentes as acusações e determinou a demissão dos acusados das fileiras da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Corporação (BGPM AR n. 11 de 07/01/2020 - Evento 1 – DOC81, DOC82, DOC83 e DOC84). O Governador do Estado de Minas Gerais negou provimento aos recursos disciplinares interpostos (Evento 1 – DOC85). Na peça inicial, a defesa alegou que o PAD de Portaria n. 107.279/17-CPM, exarado em desfavor do autor, está eivado de vícios graves e nulidades insanáveis. Disse que é possível vislumbrar as nulidades a partir da portaria inaugural, que deixou de descrever, de forma clara e objetiva, a conduta imputada ao autor, gerando prejuízos ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Ressaltou que a conduta descrita na exordial não se referia ao autor, mas sim ao Soldado Álvaro Fernando de Oliveira, que foi preso em flagrante, no dia 08/11/2016, portando uma arma de fogo com numeração suprimida, sendo instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) no qual teriam surgido “indícios” da participação de outros militares no fato, os quais “fariam parte de uma quadrilha especializada em venda de armas de fogo”. No entanto, alegou que não foi descrito o fato ou a conduta atribuída ao autor, ou seja, não consta objetivamente qual seria a participação de Adriano na quadrilha. Dessa forma, alegou que é ilegal a falta de imputação completa, com relato do fato, de modo claro e objetivo, com adequação ao texto da transgressão contida no CEDM, conforme o artigo 328, III, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Ademais, alegou que a ausência de comunicação prévia e pormenorizada da conduta viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Outrossim, alegou a nulidade da demissão em razão do não conhecimento de recurso administrativo e a consequente ausência de solução de questão prejudicial que fora suscitada. Narrou que em seu interrogatório apresentou manifestação escrita suscitando violação do disposto no art. 70, IV e no art. 68, §2º, ambos da Lei Estadual n. 14.310/02. Acrescentou que, na data de inquirição de testemunhas (24/05/2018), em face da ausência de solução dos seus requerimentos, suscitou junto à CPAD que a nulidade do processo e de seus atos, em razão de manifesto cerceamento de defesa e prejuízo para o acusado, decorrente de vício apresentado na portaria inicial. Ressaltou que, na mesma data, a CPAD, sem conceder a devida publicidade ao fato em data anterior, entregou ao acusado o “Ofício n. 13” datado de 17/05/2018, no qual negava provimento aos pedidos defensivos. Disse que foi interposto recurso administrativo, no qual foi alegado cerceamento de defesa, excesso de acusação e falta de realização da perícia psicopatológica, contudo o referido recurso não foi conhecido pela autoridade convocante – o Corregedor da PMMG –, bem como aos subsequentes recursos também foram negados provimento, tanto pelo Subcomandante-Geral quanto pelo Comandante-Geral da PMMG, sob o fundamento de que “o PAD é processo que possui rigor formal mais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 acentuado e, em seu curso, não há previsão legal de instância superior para as deliberações da CPAD, relativos ao assunto ora debatido”. Segundo a defesa, a decisão supracitada viola o disposto no artigo 2º, IV, do MAPPA, que apresenta exatamente o informalismo como princípio norteador do processo disciplinar, e, além disso, tal decisão é nula, pois o fundamento para não conhecimento do recurso é claramente contrário à norma administrativa. Alegou que, nos termos do art. 69 do CEDM, a nulidade da decisão que deixou de conhecer o recurso administrativo acarretou a nulidade dos atos sucessivos que dependiam desta solução. Ou seja, o PAD é nulo em razão do cerceamento de defesa, tanto pelo ilícito não conhecimento do recurso quanto pela falta do relato objetivo da conduta considerada como transgressão disciplinar. Ademais, disse que a interposição de recursos é inerente ao exercício da ampla defesa e do contraditório, podendo ser interposto contra qualquer ato que prejudique o acusado. Disse, ainda, que o recurso não se referia a nenhum ato da CPAD e sim ato da Autoridade que editou Portaria que alega conter falha. Afirmou que o mesmo fato pode trazer consequências criminais e administrativas, causando tipicidade disciplinar e penal. Nesse sentido, salientou que é vedado ao judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, assim como não pode a Administração adentrar na jurisdição. Aduziu que o autor está respondendo à Ação Penal n. 0000017-22.2017.9.13.0001, que ainda não possui decisão transitada em julgado, e que, por tal razão, o acusado não pode ser considerado culpado pelo cometimento de crime, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência, da segurança jurídica e da separação de poderes. Da mesma forma, alegou que o ato demissional também não apresentou a identificação da conduta que caracterizou a suposta transgressão disciplinar. De acordo com a defesa, o ato demissionário deve ser anulado, haja vista a ilegalidade na tipificação da suposta transgressão disciplinar, pois “a subsunção do fato à norma punitiva, inclusive no âmbito administrativo, não comporta discricionaridade, tampouco ampliação ou analogia, sendo absolutamente incompatível com a conveniência da administração”. Alegou também a nulidade da demissão, por não ter sido oportunizado ao autor o direito de escolher o seu defensor. Aduziu que o autor optou por não acompanhar alguns atos de instrução que a ele não se referiam ou interessavam, contudo, o seu direito ao silêncio foi violado “pela CPAD ao repetidamente nomear “defensor ad hoc”, figurante para simular legalidade, sem qualquer suporte normativo, sem razoabilidade, sem justificativa lícita”. Alegou que a nomeação arbitrária de defensor violou o disposto no artigo 70, XXI, do CEDM, pois se nomeia dativo apenas em caso de falta injustificada. O autor alegou também a nulidade da demissão em razão da utilização de prova obtida por meio ilícito, relacionadas à leitura de supostas mensagens contidas no celular de outro acusado, as quais não foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 submetidas a perícia que atestasse que autor fosse realmente o interlocutor da referida conversa. Ademais, disse que não há informação acerca da cadeia de custódia das referidas provas. Disse, ainda, que a transcrição não tem assinatura nem referência quanto à forma da transcrição, bem como não há informação de como chegaram à conclusão de que se tratava da voz de uma ou outra pessoa. Afirmou que as provas emprestadas juntadas nos autos são ilícitas, pois não há no PAD autorização judicial para a juntada de tais provas. Por fim, alegou que inexiste no PAD prova de que existiu uma quadrilha, tampouco prova de que o autor participava da suposta quadrilha. Com tais argumentos, requereu que sejam julgados procedentes os seus pedidos para anular o PAD que resultou na demissão do autor, reintegrando-o aos quadros da PMMG com o reestabelecimento de todos os direitos devidos desde a demissão. Pugnou pela citação do réu para apresentar sua resposta, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela condenação do réu ao ônus da sucumbência. Atribuiu à causa o valor de 77.869,08 (setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oito centavos). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 1. O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª AJME recebeu a inicial, concedeu o benefício da justiça gratuita ao autor e determinou a citação do Estado Réu para apresentar sua defesa (Evento 9). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, consoante se depreende no Evento 17. Inicialmente, alegou que o processo administrativo foi instaurado com escopo de averiguar e pormenorizar a conduta dos policiais militares, na transgressão disciplinar capitulada no artigo 13, III e no artigo 64, II, ambos do CEDM. Destacou que o Auto de Prisão em Flagrante e o IPM originaram a instauração do referido PAD e que, ao final da instrução, entendeu-se como configurada a transgressão, gerando a responsabilização dos agentes que comprovadamente violaram a norma disciplinar. No tocante à legalidade da portaria inaugural, citou a Súmula 641 do STJ e disse que o objetivo principal da peça é dar publicidade ao feito, sobretudo porquanto somente após a instrução probatória haverá condições de se realizar relato circunstanciado das condutas praticadas, com a descrição minuciosa dos fatos. Asseverou que no caso em tela é inequívoca a objetividade na acusação, sendo manifestamente expresso que a conduta do militar foi definida na portaria nos termos das normas legais acima citadas. Mencionou que, em conformidade com o ordenamento pátrio e a jurisprudência, “em regra, as esferas administrativa, penal e cível não se comunicam, por serem autônomas e independentes entre si”. Aduziu que o STJ fixou a tese de que “as decisões proferidas na apuração do mesmo fato em suas searas não as vinculam, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria na esfera criminal”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Outrossim, disse que, em face da incomunicabilidade entre as esferas, não é necessário aguardar o trânsito em julgado da ação criminal para a aplicação de sanção administrativa. No mesmo sentido, alegou que o andamento de procedimento disciplinar para apuração de transgressão residual não depende do andamento da investigação ou da ação criminal sobre o mesmo fato, conforme determina o artigo 540, parágrafo único, do MAPPA. Em relação à alegação de que as provas advindas do celular de um dos acusados são ilícitas, disse que razão não assiste ao autor, uma vez que o acesso ao referido conteúdo foi fornecido pelo proprietário do aparelho, que o desbloqueou e entregou para análise, estando presente o advogado do proprietário do celular. Afirmou que são infundadas as alegações referentes à nomeação de defensor ad hoc, pois a nomeação é feita em benefício do acusado, não lhe gerando nenhum benefício e que, além disso, a nomeação de defensor dativo tem previsão no artigo 70, XXI, do CEDM. Disse que a punição aplicada respeitou os princípios da razoabilidade e da legalidade, sendo que restou comprovado, nos autos do PAD, o cometimento pelo Autor da transgressão prevista no artigo 13, III, c/c o artigo 64, II, parágrafo único, III, ambos do CEDM. Alegou que o PAD foi instruído com o respeito aos princípios constitucionais, sendo garantido ao Autor o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que ele foi devidamente notificado das acusações e lhe foi oportunizada a apresentação de defesa e a produção de provas, contudo o mesmo não conseguiu afastar a transgressão que lhe foi imputada. Disse também que a parte que argui nulidade ou ilegalidades deve comprovar o prejuízo concreto ao exercício de sua defesa, sob pena de seu não reconhecimento e que é preciso demonstrar o nexo de causalidade entre o ato corrompido e o alegado dano. Citou jurisprudência do STJ a fim de corroborar o alegado. Salientou que é vedada a análise do mérito administrativo pelo Judiciário, sendo que cabe a esse apenas a análise acerca da legalidade e da observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tal como ocorreu no caso em tela. Ademais, alegou que o PAD está em conformidade com os dispositivos legais, não havendo a existência de nenhum vício que enseje a nulidade do mesmo. Com tais considerações, requereu a improcedência dos pedidos do autor. O autor impugnou a contestação, requerendo a procedência dos pedidos lançados em sua peça inicial (Evento 21). Na fase de especificação de provas, o autor quedou-se inerte, conforme certidão de evento 28, e o Estado de Minas Gerais informou não ter outras provas a produzir (Evento 29). As partes apresentaram as alegações finais (Eventos 35 e 42). O MM. Juiz de Direito da 5ª AJME, decidiu o feito, sob os seguintes fundamentos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 [...] De plano, deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de ingerir em sua competência. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da demissão ao Autor, senão vejamos. De início, diz o Autor que a Portaria inicial não possui uma acusação clara e objetiva que descreva como ele teria cometido a transgressão, sendo que a falta de imputação por conduta específica gera prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, devendo, pois, ser o PAD considerado nulo. Sem razão. A Portaria de instauração do PAD, cujo trecho principal citei mais acima, é clara ao asseverar que, em decorrência da prisão em flagrante do Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira, apurou-se, no procedimento investigatório, que o Autor, juntamente com outros militares, faziam parte “de uma quadrilha especializada em venda de armas de fogo e estariam usando da condição de policiais militares para se beneficiarem, pois executariam as atividades ilícitas durante o horário em que se encontravam de serviço, inclusive utilizariam o aparato policial disponibilizado para o policiamento”. O IPM, cuja cópia integral compõe o PAD, detalha todo o mecanismo de funcionamento da organização criminosa, não deixando dúvidas em relação aos fatos. Ademais, a matéria já foi sumulada pelo STJ: “SÚMULA N. 641. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados.” De tal sorte que, sem maiores delongas, não há que se falar em nulidade da Portaria Inaugural do PAD. No mesmo sentido, também não merece guarida o argumento de cerceamento de defesa em decorrência de nomeação de defensor ad hoc, pela CPAD, quando da ausência do Autor, então acusado, e de seu defensor aos atos do processo administrativo. [...] Compulsando os autos, consta que o defensor foi notificado para todos os atos do processo, tendo, inclusive, enviado à CPAD, documento dizendo que, mesmo notificado, não compareceria a alguns dos atos. Por outro lado, o Autor não apontou qual teria sido o prejuízo porventura sofrido por ele em decorrência da nomeação do defensor ad hoc para alguns atos do processo. Neste sentido, a jurisprudência do STJ firmou: [....] Sendo assim, não tendo o Autor demonstrado prejuízo à sua defesa, afasto a possibilidade de nulidade do PAD. Melhor sorte não assiste ao Autor, quanto ao argumento de nulidade das provas obtidas através de conversas do aplicativo WhatsApp. O artigo 369, do CPC, dispõe que: [...] Quando do depoimento da testemunha PM Guilherme Bastos Breder (evento 1, DOC68, páginas 45 a 48), o mesmo informou que: “Perguntado pelo Interrogante, respondeu que na opinião do declarante, na condição de preso, não caberia ao Sd Álvaro impedir o acesso ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 celular, mas que o próprio Sd Álvaro destravou o celular fornecendo a sua senha, possibilitando o acesso ao aparelho;” Ademais, no Relatório de Análise de Conteúdo do celular do então Sd PM Álvaro (evento 1, DOC41, páginas 28 a 50), consta, na página 28, que “Dentre os objetos arrecadados está um aparelho de telefone celular. Durante a oitiva, e na presença de seu advogado, Álvaro abriu mão do seu sigilo telefônico e, inclusive, forneceu a senha do aparelho., Desta feita, imprescindível proceder uma análise do aparelho.” Ora, o conteúdo foi fornecido pelo próprio interlocutor das conversas, de forma, livre e espontânea, não me parecendo crível, neste momento, vir o Autor em juízo questionar a licitude, nem da prova em si, tampouco da forma como foi obtida, sendo ela perfeitamente válida e lícita. Noutro giro, afasto o argumento autoral de que as esferas penal e administrativa se confundem, tendo em vista que, mesmo o processo criminal estando ainda em trâmite, o comportamento do Autor enquadra-se nos meandros da falta residual, sendo perfeitamente passível de análise e eventual punição por parte da Administração Militar. Ademais, a punição administrativa por falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal é matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: [...] Importante, ainda, salientar que os tribunais superiores possuem entendimento consolidado acerca da independência existente entre as esferas cível, criminal e administrativa, possibilitando a responsabilização do Autor na esfera administrativa, concomitantemente. A título de exemplo, colaciono jurisprudência do STJ neste sentido: [...] Portanto, em relação às provas colhidas, sejam elas materiais ou testemunhais, não se verificaram vícios capazes de macular o procedimento. Ao contrário, vejo que a decisão disciplinar foi embasada em indícios existentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório e ampla defesa. Noutro giro, também deve ser rechaçada a aventada atipicidade da conduta, por ausência de suas elementares – grave escândalo e prejuízo ao decoro da classe. Nesse contexto, impõe registrar que no direito administrativo não se aplica o princípio da tipicidade, como previsto no direito penal. Aplicável, aqui, a antijuridicidade, que, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro “constitui aplicação do princípio da legalidade, significando que o ilícito administrativo tem que ter previsão legal” (Direito Administrativo, 28ª Ed., Atlas, p. 776). No entanto, continua, “a tipicidade nem sempre está presente, tendo em vista que muitas infrações administrativas, ainda que previstas em lei, não são descritas com precisão, ou seja, não correspondem a um modelo definido em lei.[...] Essas infrações ficam sujeitas à apreciação da Administração Pública, que deverá decidir diante das circunstâncias de cada caso concreto. É a autoridade julgadora que vai enquadrar o ilícito como “falta grave”, “procedimento irregular”, “ineficiência no serviço”, “incontinência pública”, ou outras infrações previstas de modo indefinido na legislação estatutária. Para esse fim, deve ser levada em consideração a gravidade do ilícito e as consequências para o serviço público.”. Nesse caso concreto, na esfera da sua discricionariedade, coube à autoridade militar definir o enquadramento da conduta atribuída ao Autor com as transgressões disciplinares vislumbradas. E assim o fez TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 por intermédio da motivação contida na solução e na decisão do processo disciplinar, conforme a prova coletada. [...] Frise-se que um só policial militar representa, efetivamente, a Polícia Militar. Assim foi que o procedimento altamente censurável do Autor afetou a idoneidade da Instituição, a honra de seus integrantes e o pundonor militar. Assim, no caso sob análise, outra penalidade não atenderia a essa finalidade, se considerarmos aqui a gravidade da conduta e a sua maléfica repercussão na instituição e na própria sociedade, em desacordo com o princípio da exemplaridade, essencial na carreira militar. Os atos praticados pelo Requerente são gravíssimos e altamente desabonadores, ofensivos à Instituição Militar, aos seus integrantes e à sociedade. Nesse diapasão, não nos cabe aqui imiscuir na discricionariedade atribuída à Administração para enquadramento da conduta. Por outro lado, ao judiciário é devido averiguar se houve observância ao devido processo legal no curso do procedimento administrativo, se concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa e, ainda, se a penalidade foi aplicada de forma proporcional. Sendo assim, da análise dos autos do PAD é possível concluir que a transgressão imputada ao Requerente restou considerada como ação ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe. Ao processado foram disponibilizados todos os meios de defesa possíveis, tendo, inclusive, aviado recurso ao Excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais. A sanção, por sua vez, é proporcional à conduta transgressora, porque o enquadramento disciplinar observou os limites legais, parametrizados no CEDM. Por todo o exposto, concluo pela improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da respectiva sanção disciplinar. Nesses termos, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do art. 98, do CPC. A defesa do autor interpôs recurso de apelação (Evento 48). Alegou que não há que se falar na aplicação da Súmula n. 641 do STJ, pois o artigo 328 do MAPPA prevê que na Portaria Inicial deve constar “relato do fato de maneira clara, objetiva e precisa, adequando a redação da falta o mais próximo possível ao texto específico da transgressão disciplinar contida no CEDM”. Nesse sentido, alegou que a Administração Militar ao descumprir as previsões contidas no MAPPA violou o Devido Processo Legal. Reiterou o entendimento trazido na peça inicial no sentido de que o fato imputado ao autor/apelante (a acusação de participar de uma associação criminosa) não condiz com a realidade e que, na verdade, mais se amolda ao tipo previsto no inciso II do CEDM e não ao inciso III, como foi feito na portaria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Disse que, apesar da tese referente à independência entre as searas administrativa e penal, foram importadas para o processo administrativo todas as provas formadas na fase inquisitorial do processo penal, o que torna nulo o uso e o aproveitamento de todas aquelas provas. Nesse sentido, destacou que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 1238 RG), fixou a seguinte tese: “São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário.” Nessa esteira, alegou que, in casu, é ilegal a utilização, no processo administrativo, de prova emprestada de processo judicial ainda em curso, cuja utilização não foi expressamente autorizada pelo Juízo de origem. Disse que, apesar de a solução do processo administrativo, em regra, não depender do trânsito em julgado da ação criminal para a aplicação de eventual punição administrativa, o caso destes autos é totalmente peculiar, porque: (i) a prática da infração administrativa depende da ação penal, na medida em que a imputação na portaria inicial o PAD foi de “crime militar em razão da participação em organização criminosa”; (ii) no caso do PAD em comento, as provas que levaram à demissão foram importadas do processo penal, sem autorização judicial prévia e, pior, são provas cuja imprestabilidade, por terem sido obtidas por meio ilícito, está sendo ainda discutida, ou seja, se tem uma circunstância clara e inegável de interferência que causa a dependência da decisão do PAD à decisão da ação penal. Reiterou também a alegação de que a participação do autor nos atos de instrução do PAD afetos a outros acusados era facultativa, portanto a sua ausência correspondia ao seu direito ao silêncio. Nesse sentido, entende a defesa que a nomeação de defensor a contragosto do autor configurou desrespeito à regra expressa na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ilegalidade que, pela gravidade e prejuízo, reforça a nulidade do PAD. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença a quo e reconhecida a nulidade do processo administrativo-disciplinar e, consequentemente, seja determinada a reintegração do autor às fileiras da Corporação. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 60). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. De início, cumpre salientar que ao Poder Judiciário não é permitido perfazer uma análise valorativa dos fatos que teriam sido praticados pelo autor, ora apelante, ou ainda analisar se a decisão punitiva é justa ou não. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado. Qualquer juízo que ultrapasse os limites do exame da legalidade e se imiscua no mérito do ato administrativo importa em usurpação de competências do Poder Executivo e, como tal, malfere a separação de Poderes que fundamenta a República. Partindo dessa premissa, refuto, de início, a tese defensiva de nulidade da portaria inaugural do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) sob a alegação de que a peça não descreveu, de forma clara, objetiva e individualizada, a conduta imputada ao autor, ora apelante, gerando prejuízos ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Conforme relatado alhures, o apelante foi submetido a PAD de Portaria n. 107.279/2017, por fatos aflorados no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 120.148/2016 – 40º BPM –, consubstanciado em indícios de envolvimento de militares, entre eles o apelante, em quadrilha especializada em venda de armas de fogo, sendo que estes estariam usando da condição funcional para se beneficiarem, “pois executariam as atividade ilícitas durante o horário em que se encontravam de serviço, inclusive utilizariam o aparato policial disponibilizado para o policiamento”. A matéria é objeto do enunciado da Súmula n. 641 do Superior Tribunal de Justiça: A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. No mesmo sentido: [...] 11. Ademais, a Súmula 641/STJ dispõe que "a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados." Isso porque tal descrição é exigida somente após a instrução do feito, para, assim, viabilizar o contraditório e a ampla defesa. In casu, todas as irregularidades, inclusive a que ensejou a demissão, foram detalhadamente descritas no Termo de Indiciação que se encontra às fls. 676-682, e-STJ. O impetrante foi citado e apresentou defesa administrativa, procurando rebater cada uma das acusações, como se constata às fls. 690-699, e-STJ. Portanto, não houve violação do contraditório ou da ampla defesa, tampouco julgamento extra petita. [...] (MS n. 27.999/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 4/4/2023.) [...] VII - Também é pacífica, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a orientação segundo a qual é desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar. Súmula n. 641/STJ. (AgInt no RMS n. 67.862/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A instauração de processo administrativo não precisa estar acompanhada de descrição detalhada da conduta ilícita a ser examinada. Nesse sentido, cabe ressaltar a Súmula 641/STJ: a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.409.875/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.) Em relação a nulidade relacionada às provas obtidas por meio ilícito (mensagens extraídas do aplicativo Whatsapp), melhor sorte não assiste à defesa. Verifica-se que o acesso à referida prova foi fornecido pelo próprio interlocutor das conversas, pois consta no relatório de análise de conteúdo que o acusado Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira, preso em flagrante delito, em seu interrogatório e na presença de seu advogado, concedeu acesso ao conteúdo do aparelho celular, inclusive fornecendo a senha de desbloqueio. No referido documento, é possível verificar diversas mensagens trocadas entre os militares envolvidos, entre eles, o Cb PM Adriano, ora apelante (Evento 1, DOC41, p. 28/50) Tal fato é confirmado no depoimento da testemunha Guilherme Bastos Breder, que disse que o próprio Sd Álvaro “destravou o celular fornecendo a senha, possibilitando o acesso ao aparelho” (Evento 1, DOC68, p. 47). De igual forma, não merece prosperar a alegada nulidade em face da nomeação de defensor ad hoc. Observa-se que o acusado e seu defensor foram regularmente notificados para todos os atos do processo. Ressalta-se que o advogado deixou de comparecer a alguns atos instrutórios, motivo pelo qual foi nomeado defensor ad hoc (Evento 1, DOC 32, p.43 e 57; DOC 33, p.5 e 12; DOC36, p.23 e 28/29; DOC37, p.11, 14/16, 22, 26, 30, 33, 46 e 70; DOC60, p. 25, 32, 43/44; 49 e 57; DOC61, p.4, 30, 39 e 59; DOC62, p.32/35; DOC 63, 3/4, 7, 32; DOC 65, p. 31, 42, 55 e 60; DOC67, p.30, 40, 42/44, 58; DOC68, p. 35 e 42; DOC69, p. 12 e 39; DOC71, p. 23, 31 e 38). Outrossim, percebe-se que o acusado foi assistido por seu advogado em seu interrogatório (Evento 1, DOC38, p.6/16). Foram, ainda, defensor e acusado, notificados para apresentação de sua defesa prévia (Evento 1, DOC 38, p. 34/35 e 44/45). Procedeu-se a novo interrogatório do acusado, ocasião em que ele se amparou no direito constitucional de permanecer em silêncio, e também foi nomeado defensor ad hoc (Evento 1, DOC71, p.32/33). Por fim, regularmente notificados, o defensor e o acusado, foi apresentada a defesa final (Evento 1, DOC 72, p.75; DOC73, p. 1; DOC 74, p.11 e 19/26). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 É oportuno salientar ainda que o advogado do acusado no PAD se insurgiu quanto a nomeação de defensor ad hoc para o ato realizado no dia 17/05/2018 (Evento 1, DOC62, p.20). Em resposta, esclareceu o presidente da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) que à exceção do interrogatório, o comparecimento do acusado e seu defensor as reuniões da CPAD era facultativo. Além disso, acertadamente, informou que a nomeação de um defensor para o ato encontrava respaldo nos artigos 340 c/c 354, § 1º, ambos da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (Evento 1, DOC63, p.5/6). Ressalta-se, ainda que, posteriormente, o advogado do acusado fora regularmente notificado para ato instrutório, tendo, todavia, expressamente manifestado que o acusado e o defensor não pretendiam participar dos atos de instrução e que dispensava a nomeação de defensor ad hoc (Evento 1, DOC63, p.46; DOC 65, p. 5/6). Após nova insurgência da defesa, esclareceu o Presidente da CPAD que a nomeação de defensor ad hoc estava em conformidade com o que preconiza o art. 70, XXI, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) e 340 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Outrossim, informou que o militar nomeado como defensor ad hoc pertencia à Corregedoria e possuía maior procedência hierárquica que o acusado, conforme previsto no art. 340, § 3º, do MAPPA (Evento 1, DOC65, p. 20/21 e 26). Salienta-se, ademais, que a defesa interpôs recursos contra as deliberações da CPAD, os quais não foram conhecidos, por ausência de previsão legal (Evento 1, DOC 67, p.55; DOC 68, p.26 e 72; DOC70, p.12). Dessa forma, restou incontroverso que a nomeação do defensor ad hoc, no caso em tela, encontra amparo nas normas que regulam o processo administrativo disciplinar, senão vejamos: Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – MAPPA Art. 340. Todas as reuniões da CPAD deverão ser acompanhadas pelo defensor do acusado e a sua ausência injustificada não impedirá a realização de qualquer ato, desde que previamente notificado, oportunidade em que o Presidente da Comissão nomeará um defensor para o ato específico. [...] Art. 354. A defesa será promovida por advogado ou por militar da ativa (sem causas de suspeição ou impedimento) possuidor de precedência hierárquica em relação ao acusado, ficando impedido de atuar no processo civis ou militares inativos não inscritos na OAB. §1º. Caso o defensor do acusado, devidamente notificado, não compareça aos atos do processo, sem motivo justificado, o presidente da CPAD nomeará defensor para o ato, devendo recair em militar de maior precedência hierárquica que a do acusado. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – CEDM Art. 70 – A CPAD, no funcionamento do processo, atenderá ao seguinte: [...] XXI- a ausência injustificada do acusado ou do defensor não impedirá a realização de qualquer ato da Comissão, desde que haja um defensor nomeado pelo presidente. Ademais, não havendo demonstração de prejuízo à defesa, é incabível a tese de nulidade por ofensa a ampla defesa e ao contraditório, pois, como é de conhecimento geral, vige, no nosso ordenamento jurídico, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade sem cabal comprovação de prejuízo. Nesse sentido: SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. (...). RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO PAD. COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO NÃO VERIFICADA. (...) VIII - A jurisprudência desta Corte encampa orientação segundo a qual, em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. (AgInt nos EDcl no MS nº 25.242/DF, 1ª Seç/STJ, rel.ª Min.ª Regina Helena Costa, DJe 27/10/2022) Destaquei [...] 2. Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não se anula procedimento administrativo disciplinar sem a efetiva demonstração de prejuízo à defesa. (...). 6. Ordem denegada. (MS n. 22.608/DF, 1ª Seç/STJ, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 7/10/2022) - Destaquei Também refuto a alegação de violação aos princípios da presunção de inocência, da segurança jurídica e da separação de poderes em razão da ausência de trânsito em julgado na Ação Penal n. 0000017-22.2017.9.13.0001, que trata dos mesmos fatos. Ora, os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, podendo uma mesma conduta ensejar, concomitantemente, responsabilidade criminal e administrativa: [...] II – A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o princípio da independência relativa das instâncias cível, criminal e administrativa permite que as esferas atuem juntas, sem afetarem-se de modo a prejudicar a punição daquele que mereça sanção por ilícito penal. (STF - ARE 1244153 AgR, Relator: Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 [...] 1. As esferas penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si, de forma que as decisões proferidas no âmbito civil e administrativo para apurar os mesmos fatos não vinculam o processo penal, salvo a inequívoca demonstração de inexistência do fato ou comprovada a negativa de autoria, o que não ocorreu no caso. [...] (STJ - AgRg no REsp n. 1.981.227/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.) Por fim, verifica-se que a autoridade administrativa, após análise dos elementos de provas que instruíram o PAD, concluiu, de forma fundamentada, pela comprovação da transgressão disciplinar imputada na peça inaugural. A título exemplificativo, trago à colação trechos de sua decisão: 1. Esta alegação não procede, haja vista que todos os requerimentos feitos pela defesa foram devidamente analisados pelas autoridades demandadas, conforme se verifica às folhas 2163, 2442, 2526 e 2599, devendo ser informado ao defensor que as decisões no sentido diversos do seu interesse não implicam em cerceamento da defesa. De igual forma, não procede a alegação da defesa de que a portaria não traz uma imputação exata, sendo genérica, pois da simples leitura do seu teor, às folhas 02/03, e do TAV, às folhas 2709 e 2753, não restam dúvidas quanto às acusações que pesam contra o acusado, sobretudo de sua efetiva participação em uma quadrilha especializada na venda de armas de fogo, o que configurou conduta ofensiva a honra pessoal e ao decoro da classe, nos moldes do art. 13, inciso III, do CEDM; 2. A improcedência desta alegação encontra respaldo na independência das esferas administrativa e criminal, prevista no art. 239, da Lei n. 5.301, de 16Out69-EMEM c/c parágrafo único, do art. 540, da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28Jun12-MAPPA, in litteris: EMEMG “Art. 239. No caso de incorrer a praça em ato delituoso, ser-lhe-á aplicada, na esfera administrativa, a medida disciplinar cabível, quando ocorrer, na prática do ato, transgressão disciplinar, ou dele decorrer grave prejuízo moral para a corporação”. MAPPA “Art. 540. (...) Parágrafo único. O andamento do processo disciplinar para apuração de conduta antiética residual ao delito não depende do andamento da investigação ou do processo criminal sobre o mesmo fato.” (g. n); Está em conformidade com o acima descrito a decisão do STF no MS 23.190/RJ: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 “O exercício do poder disciplinar pelo Estado não está sujeito ao prévio encerramento da “persecutio criminis” que venha a ser instaurada perante órgão competente do Poder Judiciário nem se deixa influenciar por eventual sentença penal absolutória, exceto se, nesta última hipótese, a absolvição judicial resultar do reconhecimento categórico (a) da inexistência de autoria do fato, (b) da inocorrência material do próprio evento ou, ainda, (c) da presença de qualquer das causas de justificação penal. Hipótese em que a absolvição penal dos impetrantes se deu em razão de insuficiência da prova produzida pelo Ministério Público. Consequente ausência, no caso, de repercussão da coisa julgada penal na esfera administrativo-disciplinar.” (g. n.) Salienta-se que a conduta ofensiva a honra pessoal e ao decoro da classe imputada ao acusado, tipificada no inciso III, do art. 13, do CEDM, trata-se de transgressão disciplinar residual ao delito que aflorou nas apurações levadas a efeito IPM de Portaria n. 120.148/13-40º BPM, cuja cópia encontra-se anexada às folhas 05/629, não estando citada transgressão disciplinar, vinculada a decisão judicial; 3. Esta afirmação encontra-se contrária ao que se extrai do trâmite do PAD, sendo que o que se verifica é que a CPAD agiu com lisura e imparcialidade na busca da verdade dos fatos, assegurando a amplitude de defesa ao acusado, o qual, mesmo assim, não conseguiu elidir as acusações que lhe foram atribuídas na portaria do processo; 4. Razão não assiste a defesa, pois a nomeação de defensor ad hoc encontra-se prevista no ordenamento jurídico, art. 70, inciso XXI, do CEDM, o qual dispõe de forma clara que a ausência injustificada do acusado ou defensor não impedirá a realização de qualquer ato da Comissão, desde que haja um defensor nomeado pelo presidente. Assim sendo, para a realização de qualquer ato quando ausente a defesa, deve ser feita a nomeação de defensor ad hoc para representar o acusado, o que foi feito pela CPAD, visando assegurar a amplitude de defesa, em conformidade com o disposto no art. 63, do CEDM; Mérito 1. Inicialmente há que se esclarecer a defesa que o presente processo tem por finalidade apurar a transgressão disciplinar residual ao crime que aflorou contra o acusado nos autos do IPM de portaria n. 120.148/1340º BPM, conforme cópia anexada às folhas 05/629, capitulada no art. 13, inciso III, do CEDM, e não o crime propriamente dito, nos termos alegados neste item. Salienta-se que para configurar grave escândalo, nos termos do dispositivo legal supracitado, basta que a conduta praticada pelo acusado saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, conforme o disposto no §3º, do art. 5º, da Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01, de 03Fev14, que estabelece padronização sobre as atividades administrativas e disciplinares no âmbito da PMMG e do CBMMG, in litteris: “O grave escândalo deve ser compreendido como algo marcantemente negativo, um fato repreensível, uma situação vergonhosa, perniciosa, cometida pelo transgressor. É necessário que tal conduta saia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, não carecendo de divulgação pela mídia.” (g. n.) Ficou comprovado que houve repercussão negativa dos fatos junto ao público interno e externo, tendo em vista que civis, policiais militares e policiais civis, ficaram sabendo dos fatos envolvendo os acusados, nos termos que abaixo aduz. Os militares ouvidos às folhas 2191/2195, 2261/2263, 2264/2266, 2285/2287, 2288/2290, 2321/2323, 2231/2233, 2324/2328, depuseram que ficaram sabendo dos fatos através de comentários dos militares do 40º BPM. O militar arrolado às folhas 2321/2323 depôs que houve repercussão negativa dos fatos na tropa do 2º BPE. Os militares inquiridos às folhas 2191/2195, 2226/2228, 2264/2266, 2267/2269, 2273/2274, 2278/2279, 2293/2295, 2318/2320, 2354/2356, 2455/2458, depuseram que ficaram sabendo dos fatos através da mídia (reportagem Itatiaia) e/ou grupo de whatsapp. O militar ouvido às folhas 2261/2263 e 2354/2356 foram incisivos em afirmar que houve repercussão negativa na tropa. Já o militar de folhas 2207/2209 depôs que a sensação da tropa não foi boa em relação aos fatos. O militar ouvido às folhas 2357/2359 depôs que o clima ficou ruim na tropa do Tático Móvel. O policial civil inquirido às folhas 2275/2277 afirmou que os fatos em si “não era possível ter repercussão positiva”. O comerciante ouvido às folhas 2278/2279 depôs que as pessoas comentavam no balcão sobre os fatos envolvendo os acusados. O militar ouvido às folhas 2264/2266 depôs que algumas pessoas fizeram perguntas sobre o ocorrido. O militar arrolado às folhas 2354/2356, alegou que “paisanos” ficaram sabendo dos fatos devido à veiculação em redes sociais. Somam-se aos depoimentos supracitados as matérias jornalísticas anexadas aos autos por intermédio do CD de folha 2615. Nestes termos, ficou evidente que as condutas do acusado e demais envolvidos se enquadram ao grave escândalo tipificado no inciso III, do art. 13, do CEDM, não procedendo o alegado pela defesa contrário a esta assertiva; 2. Não procede esta argumentação, uma vez que o acesso as mensagens extraídas do celular do Sd Álvaro ocorreu após a permissão deste militar, sendo num primeiro momento no quartel, logo após a sua prisão em flagrante, e depois ao ser ouvido na delegacia, sendo que nesta ocasião tal fato se deu na presença do seu advogado, que acompanhou o depoimento do militar, tudo conforme já exposto no item 1.28.1-preliminarmente, subitem 2.-contrarrazões de defesa, da presente análise. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Reitera-se que quando o Sd Álvaro permitiu, por livre e espontânea vontade, acesso ao seu celular, no quartel e na delegacia, ele abriu mão do seu sigilo telefônico, conforme registro feito no Relatório do Conteúdo de Análise, à folha 1620, não havendo no que se falar em prova ilícita, conforme tentou fazer valer a defesa; 3. A improcedência desta alegação restou devidamente comprovada nas mensagens de whatsaap trocadas entre o acusado e os demais envolvidos, constantes nos Relatórios de Conteúdo de Análise feitos pela Polícia Civil, às folhas 1620/1642 (vide folhas 1639/1641, que revela inclusive troca de fotografias de armas) e 1644/1683 (vide folha 1682), corroborados as transcrições feitas pela polícia militar às folhas 420/421 (conversas entre o acusado e Sd Álvaro). Várias testemunhas inquiridas no processo, conforme se verifica às folhas 2138, 2191, 2265, 2282, 2286, 2294, 2208, 2227, 2232 e 2382, depuseram que o Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida (acusado) tem o apelido “Mingau”. Extrai-se das conversas ocorridas entre os acusados Sgt Bento e Sd Álvaro, referentes a negociação de armas de fogo, menção a “Mingau” (acusado), conforme se verifica às folhas 405 e 1625. Da simples leitura das transcrições acima mencionadas, não restam dúvidas quanto a efetiva participação do acusado (Cb Rodrigues) em negociações ilícitas de arma de fogo, nos termos elencados na Portaria do processo. [...] Ante o exposto, restou indubitavelmente comprovado que as condutas adotadas pelo acusado foram ofensivas a honra pessoal e ao decoro da classe, caracterizando transgressão disciplinar do inciso III, do art. 13 do CEDM. Dessa forma, atento aos limites de atuação do Poder Judiciário, concluo que a transgressão disciplinar imputada ao acusado, ora apelante, restou demonstrada em regular PAD, com observância à legislação aplicável à espécie e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de outubro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Relator